Tribunal: TJDFT
Processo: 0748737-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748737-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WELLINGTON GUIMARAES RECORRIDO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECONHECIDOS NA AÇÃO QUE ANULOU A FIANÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NOVOS HONORÁRIOS. INVIÁVEL. 1. Havendo condenação em honorários advocatícios na ação que anulou a fiança prestada pelo cônjuge em benefício de terceiro, ante a inexistência de outorga uxória, não há que se falar em nova condenação em honorários na aplicação da ilegitimidade passiva reconhecida ao julgar extinta a execução em relação ao fiador. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, asseverando que há independência entre a ação declaratória e a ação de execução, sendo perfeitamente possível a cumulação de honorários em ambos, desde que, somados, não ultrapassem o teto do §2o do mencionado dispositivo legal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. Requer que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI DE CASTRO, OAB/DF 63.558. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Toda essa explanação, direciona ao entendimento de que nova condenação em honorários, ocasionaria em bis in idem. ... Como bem enfatizou o magistrado na origem, a ilegitimidade decorreu, apenas, da aplicação do entendimento nos autos do processo no 0734784-60.2018.8.07.0001, não havendo resistência por parte da agravada. O magistrado apenas aguardou o trânsito em julgado da condenação para aplicar a decisão que havia sido comunicada pela 12a Vara Cível de Brasília. Ainda mais, que concluiu de forma adequada que a ilegitimidade passiva do executado é corolário lógico dos efeitos do julgamento de procedência dos autos da ação declaratória de nulidade de fiança, processo no 0734784-60.2018.8.07.0001. Lembrando que no processo 0734784-60.2018.8.07.0001 já houve condenação em honorários(ID 60665835). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Determino que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI DE CASTRO, OAB/DF 63.558. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023